Tribunal: STF
Processo: HC 208580
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Vinicius Scatinho Lapetina e outros, em favor de G.C.B., contra decisão proferida pela 5ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso em Habeas Corpus nº 134.272/SP, que negou provimento à ordem.



    Consta dos autos que a Polícia Federal representou, no âmbito da chamada “Operação Último Lance”, por medida de busca e apreensão em desfavor do paciente, o que foi deferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo.



    A referida operação investiga a criação de empresas de fachada, mediante a utilização de interpostas pessoas como sócias, com o objetivo de promover a ocultação de movimentação financeira. 



    O impetrante alega que não foram observadas as prerrogativas profissionais do paciente dispostas no § 6º do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) quando do cumprimento da medida.



    Diante disso, impetrou-se habeas corpus no TRF 3 requerendo a nulidade da referida medida, mas a ordem restou denegada por unanimidade.



    Da decisão, fora interposto recurso no STJ, no qual foi proferida decisão monocrática negando seu provimento.



    Contra a decisão do Min. Nefi Cordeiro foi interposto agravo regimental, que foi julgado pela 5ª Turma do STJ, tendo sido negado o pedido. A decisão coatora restou assim ementada:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO RISTJ. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSAO. INDICIOS SUFICIENTES DE PRÁTICA DE CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIOLABILIDADE DO ART. 7º, II e § 6º, do ESTATUTO DA OAB. NÃO EXTENSÃO AUTOMÁTICA À RESIDÊNCIA DO ADVOGADO. PRERROGATIVA CIRCUNSCRITA AO ESCRITÓRIO PROFISSIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa, desde que apresentado no quinquídio legal. 2. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ, o relator está autorizado a decidir monocraticamente o recurso ou pedido contrário a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, ficando a decisão sujeita a apreciação do órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental. 3. A medida de busca e apreensão somente deve ser autorizada quando demonstrados indícios razoáveis de materialidade e autoria da prática delituosa, lastreados em prova pré-constituída, que justifiquem a necessidade da medida. 4. A prerrogativa de inviolabilidade prevista no art. 7º, II e § 6º, do Estatuto da OAB, por não ter caráter absoluto e objetivar preservar o sigilo profissional do advogado em favor e no interesse de seus clientes assistidos, não se estende automaticamente a residência do advogado, ficando circunscrita ao escritório profissional ou aos locais onde efetivamente exerça seu labor. 5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 



    Nesta Suprema Corte, o impetrante pleiteia, nos mesmo termos narrados, a declaração da ilegalidade da busca e apreensão realizada e o impedimento da Autoridade Policial e do Ministério Público Federal fazerem uso das informações insertas nos aparelhos apreendidos.



    Em síntese, o impetrante encontra fundamento para o pedido no fato de que a diligência não teria sido devidamente acompanhada por representante da OAB. 



    Além disso, sustenta que o mandado da busca teria sido genérico, não trazendo uma descrição objetiva e específica de seu objeto e deixando uma margem de discricionariedade ilegal para o cumprimento pela Autoridade Policial.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Diante de uma análise preliminar da situação fática apresentada, verifico ilegalidade a ser sanada pelo habeas corpus. Isso pela razão fundamental de que não houve o devido acompanhamento de representante da OAB durante a diligência, com a respectiva assinatura do Auto de Apreensão, nos termos do § 6º do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).



    No ponto, é pertinente destacar que a advocacia é uma das funções essenciais à justiça brasileira, como estabelece a Constituição Federal em seu art. 133: 



    “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.



    Sobre o papel essencial da advocacia no Estado Democrático de Direito, pontua a doutrina:



    “Na atualidade o sentido nacional do termo advogado/advocacia se fixou na garantia de representação argumentativa capaz de comprovar fatos, atos ou posições que permitam o exercício de direitos ou que impeçam o Estado de impor força contra o indivíduo representado, no caso brasileiro, em regra, quando em juízo, representado por um advogado habilitado. 



    (...)



    No Brasil, a advocacia, a figura do advogado e sua instituição de representação se misturam como função essencial administração da justiça, seja como garantia da democracia consubstanciada na liberdade e igualdade por intermédio da máxima amplitude do contraditório e da ampla defesa ou do acesso ao judiciário, seja como ente fiscalizador dos concursos de ingresso na magistratura e no Ministério Público ou ainda como agende oxigenador dos tribunais por intermédio das vagas reservadas aos advogados em sua para a composição dos tribunais, ou como entre legitimado universal para a participação do controle de constitucionalidade no Brasil”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)



    A advocacia representa, portanto, um munus público, uma função que deve ser respeitada em todas as suas prerrogativas e que não devem ser mitigadas ou relativizadas em nome de anseios punitivistas.



    Cito, ainda, acerca do status de que goza a advocacia o art. 6º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Lei 8.906/1994:



    “Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos”.



    Nessa mesma linha argumentativa, sobre a inviolabilidade do advogado e seus limites, é esclarecedora, novamente, a doutrina: 



    “A Lei 11.767/2008 deu nova configuração a esta prerrogativa estendendo a inviolabilidade ao seu escritório ou local de trabalho, bem como se seus instrumentos de trabalho, se sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e temática, desde que relativas ao exercício da advocacia, mantendo a necessidade da determinação judicial para a realização da referida busca e apreensão. 



    (...)



    Relevante ainda frisar que a extensão da inviolabilidade encontra limite apenas quando o próprio advogado é partícipe do crime investigado, fato que deve ser demonstrado pormenorizadamente. Nesta linha o STF por maioria, ressalvas aos Ministro Eros Grau, Celso de Mello e Maro Aurélio, entende que não afronta o disposto no art. 5º, XI da CF, a escuta ambiental com fundamento na Lei 10.217/2001, inclusive sua instalação no período noturno, pois se trata de meio de investigação especial (STF – Inq. 2424/RJ)”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)



    No caso concreto, observo, em cognição liminar, indícios de ofensa ao artigo 7º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), especificamente no que toca à inviolabilidade do escritório do advogado, onde quer que se instale, seja em estabelecimento profissional, na sua própria casa ou em qualquer outro tipo de local, como ressaltado na Cartilha de Prerrogativas da OAB e à necessidade de acompanhamento da diligência por um representante da OAB, com a consequente assinatura do Auto de Apreensão.



    Como se depreende dos documentos juntados aos autos (eDOC 11), no mandado de busca e apreensão expedido não constava informação da profissão da paciente, não tendo sido designado um representante da OAB. Ademais, os itens foram apreendidos em cômodo utilizado como escritório. Essas violações teriam sido alertadas diversas vezes durante a execução do mandado.



    O auto de busca e apreensão é bastante claro, detalhado e objetivo nesse sentido, bastando como substrato empírico a corroborar as alegações da paciente neste momento.



    Por essas razões, concedo a liminar, em caráter provisório, em favor de G.C.B. e determino a inutilização da busca e apreensão levada a cabo em seu desfavor. O material probatório fruto da medida cautelar referida deverá permanecer acautelado em autos apartados. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de março 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente